Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-28.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RECURSO DA PARTE AUTORA. PEDIDO CONTRAPOSTO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE NO JUÍZO DE ORIGEM. EXPRESSÕES OFENSIVAS CONSTATADAS. VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA À VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, defere-se a gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 21103146).
2. Trata-se de recurso interposto pela requerente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condená-la a pagar ao requerido o valor de R$ 2.000,00, a título de reparação moral (já compensada o valor da diária devido pelo recorrido).
3. Ressalta-se que o dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à honra e à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
4. As provas dos autos demonstram que a recorrente, MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA, proferiu diversas ofensas ao recorrido (ID 20998316 - Pág. 7 e ID 20998316 - Pág. 2), com expressões injuriosas e ameaçadoras, por intermédio do aplicativo “whatsapp”.
5. O recorrido também logrou demonstrar que a recorrente também enviou mensagens ofendo-o, por intermédio do aplicativo “whatsapp”, para a sua namorada (ID 20998316 - Pág. 3).
6. Ademais, segundo os documentos apresentados aos autos, não merece prosperar as alegações da recorrente de que o recorrido lhe provocava. Verifica-se que o recorrido bloqueava o número de telefone da recorrente, e depois a recorrente continuava a proferir ofensas por intermédio de outro número de telefone.
7. Constata-se que a recorrente causou ao recorrido situação apta a acarretar abalo psicológico e a violar atributos do direito da personalidade.
8. Com efeito, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.
9. Haja vista as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza das ofensas, as peculiaridades do caso sob exame, e a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, razoável e proporcional a fixação da indenização por dano extrapatrimonial na quantia R$2.120,00, a qual, subtraída a dívida do recorrido, ocasionou a condenação da recorrente ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95), esses fixados em R$300,00 (trezentos reais), com fundamento no art. 85, §8o, do CPC/2015, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em virutude de gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.